Tribunal: TJSP
Processo: 0003367-05.2015.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória c/c indenização por danos morais – Autor que teve lançado contra si débitos de IPVA relativo a motocicleta que alega nunca ter sido proprietário – Inexigibilidade de débito de IPVA e indenização por danos morais – Sentença de procedência – Irresignação do Estado – Pretensão de afastamento da condenação por danos morais – Possibilidade – Ausência de protesto ou

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória c/c indenização por danos morais – Autor que teve lançado contra si débitos de IPVA relativo a motocicleta que alega nunca ter sido proprietário – Inexigibilidade de débito de IPVA e indenização por danos morais – Sentença de procedência – Irresignação do Estado – Pretensão de afastamento da condenação por danos morais – Possibilidade – Ausência de protesto ou negativação do nome do requerente – Ônus do qual o autor não se desincumbiu, a teor do que dispõe o art. 373, inciso I, do CPC – Inexistência de dano moral indenizável – Precedentes – Recurso provido.